Tribunal: CARF
Processo: 10320.002957/2006-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.002957/2006-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.963 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
VIENA SIDERURGICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
ÁREA DE EXPLORAÇÃO EXTRATIVA. GLOSA.
Deve ser mantida a glosa da área declarada como de exploração extrativa,
quando o contribuinte não a comprova mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 248/253 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 02/08, no
qual é cobrado o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, exercício 2002,
relativo ao imóvel denominado “Fazenda Ipê Roxo”, localizado no município de
Carutapera - MA, com área total de 5.878,9 ha, cadastrado na SRF sob o n° 042.992-9,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.002957/2006-25
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.963 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002957/2006-25

no valor de R$ 114.914,90 (cento e catorze mil, novecentos e catorze reais e noventa
centavos), acrescido de multa de lançamento de oficio e de juros de mora, calculados até
31/08/2006, perfazendo um crédito tributário total de R$ 280.116,55 (duzentos e oitenta
mil cento e dezesseis reais e cinqüenta e cinco centavos).
2. No procedimento de análise e verificação das informações declaradas na DITR/2002
e dos documentos coletados no curso da ação Fiscal, conforme Demonstrativo de
Apuração do ITR, fl. 05, a fiscalização apurou a seguinte infração:
a) declaração, indevida, de 5.405,4 ha de área utilizada com exploração extrativa.
3. A exclusão indevida, conforme demonstrativo Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 04, tem origem na falta de comprovação da utilização da área com exploração
extrativa.
4. O Auto de Infração foi postado nos correios tendo o contribuinte tomado ciência,
conforme Aviso de Recebimento -AR datado de 09/10/2006, fl. 216.
5. Não concordando com a exigência, o contribuinte apresentou, em 01/11/2006, a
impugnação de fls. 219/233, alegando, em síntese:
I - que os documentos pertinentes para a análise da situação já constam deste processo;
II- que a conclusão em que chegou a autuante está equivocada uma vez que o imóvel se
encontrava acobertado pelo Plano de Manejo Florestal Sustentado, devidamente
aprovado pelo Ibama;
III - que a área total do Plano de Manejo apresentado nos autos e devidamente aprovado
pelo Ibama é de 5. 686, 9l1a;
IV - que a área de 281,51ha trata-se de uma autorização de uma operação que é parte do
cronograma de aplicação do plano total.

02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente pela decisão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2002
ÁREA DE EXPLORAÇÃO EXTRATIVA. GLOSA.
Deve ser mantida a glosa da área declarada como de exploração extrativa, quando o
contribuinte não a comprova mediante documentação hábil e idônea.
Lançamento Procedente
Crédito Tributário Mantido

03 – Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 255/262. É o relatório do
necessário.
Voto
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.963 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002957/2006-25

Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – No caso o contribuinte questiona a decisão de piso que afastou a manutenção
de toda área do imóvel como de área de exploração extrativa sendo que a fiscalização na
autuação entendeu como comprovado e autorizado como área extrativa apenas 281,51ha,
glosando portanto a diferença da área declarada pelo contribuinte na DITR.
06 – O contribuinte recorre entendendo que tem o direito à totalidade da área de
5.686,9ha tal como declarado em sua DITR e não apenas a de 281,51 e em síntese traz os
seguintes pontos no recurso:
A uma: O PMFS estava em plena vigência por ser um sistema policíclico cujo mesmo
foi devidamente aprovado pelo IBAMA, não havendo nada que o desaprove, ou seja,
não ha necessidade de prova do cumprimento de seu cronograma, pois o cronograma de
execução faz parte integrante do referido plano, sendo, portanto, uma prova positiva da
situação de cuja observância se vincula exclusivamente o órgão ambiental respectivo e
não o contribuinte e executor do plano.
Assim não houve no citado ano qualquer intervenção do órgão no sentido de dizer que o
plano não estava sendo cumprido.
A duas: Não sendo considerado o PMFS haveria de ser considerado que a área total
estava com cobertura florestal natural, cuja existência de cobertura florestal primária ou
em estágio de regeneração exclui o pagamento do referido imposto, conforme se
depreende da vigente Lei n.° 9.393/96 que teve o seu artigo 10, §1°, ll acrescido da
alínea d), pela Lei 11.428/2006, excluindo a área tributável as áreas de cobertura
florestal nativa, conforme abaixo:
(...) omissis
A três: Se houve a conclusão que o referido cronograma do PMFS não estava sendo
cumprido, naquele momento, ensejando a tributação da área equivalente na alíquota de
20 %, por outro lado, haveria a conclusão lógica de que a referida área estava intacta
com o toda a floresta em pé. não sendo passível de aproveitamento, pelo simples fato da
existência do referido Plano de Manejo, ensejando a utilização da alíquota referente aos
imóveis com grau de utilização superior à 80 %, conforme se depreende do art. 11, § 1.°
da referida Lei 9.393/96, passando a alíquota ao invés de 20 % para 0,45%, ao contrário
do que aposto e corrigido pela Sra Auditora Fiscal.
(...) omissis
11. Assim, não resta dúvida que houve um equívoco de interpretação quanto à aplicação
do Plano de Manejo, cuja área total do plano deve ser excluída para apuração do valor
de pagamento do lTR ou de forma contrária ser aplicado analogamente no referido
período, o disposto na referida alteração legal, retroagindo os seus aspectos.

07 – No presente caso, entendo que não merece reforma a decisão de piso que
adoto como razões de decidir nesse aspecto que bem fundamentou a questão posta em discussão
e bem analisou os documentos indicados em defesa pelo contribuinte, com destaques do original,
verbis:
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.963 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002957/2006-25

“11. Analisando os fatos a luz dos dispositivos legais, cabe trazer a lume o disposto no
art. 10 da Lei n° 9.393, de 1996, in verbis:
Art. 10. A apuração e o pagamento do IT R serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1 “Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
V- área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
(...)
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por
produto e a legislação ambiental;
(...)
§ 5o Na hipótese de que trata a alínea "c" do inciso V do § 1o, será considerada a
área total objeto de plano de manejo sustentado, desde que aprovado pelo órgão
competente. e cujo cronograma esteja sendo cumprido gelo contribuinte.
(...)
12. No Manual de Preenchimento da DITR/2002, consta de forma destacada, a seguinte
orientação: “No item 08 deve ser informada somente a área de floresta nativa objeto de
plano de manejo sustentado aprovado pelo Ibama, cujo cronograma esteja sendo
cumprido” (destaquei).
13. Por fim, o art. 28 do Regulamento do ITR - Decreto n° 4.382, de 19/09/2002 -assim
preceitua:
"Art. 28. Para fins de cálculo do grau de utilização do imóvel rural, considera-se área
objeto de exploração extrativa a menor entre o somatório das áreas declaradas com
cada produto da atividade extrativa e o somatório dos quocientes entre a quantidade
extraída de cada produto declarado e o respectivo índice de rendimento mínimo por
hectare.
(...)
§ 2"Estão dispensadas da aplicação dos índices de rendimento mínimo para produtos
vegetais e florestais as áreas do imóvel exploradas com produtos vegetais extrativos,
mediante plano de manejo sustentado desde que aprovado pelo IBAMA até 31 de
dezembro do ano anterior ao de ocorrência do fato gerador do ITR, e cujo cronograma
esteja sendo cumprido gelo contribuinte (Lei n° 9. 393, de 1996, art. 10, § 5o
(destaquei).
14. Vê-se, portanto, que a legislação não deixa pairar qualquer dúvida no sentido de que
somente pode ser considerada como área de exploração extrativa a área total objeto de
plano de manejo sustentado, desde que aprovado pelo Ibama e desde que o
cronograma esteja sendo cumprido.
15. No caso em questão o PMFS foi aprovado pelo Ibama em 1990 para uma área total
de 5.686,9018ha. Assim, estivesse o cronograma sendo cumprido pela contribuinte, a
área utilizada com exploração extrativa/PMFS seria a área total do plano, ou seja,
5,686,9018ha.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.963 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.002957/2006-25

15.1 De acordo com os documentos constantes dos autos o Ibama fez duas autorizações
para exploração: uma de l99,445m3/ha em 1990, e outra de 281,51m3/ha a ser
executada no período de 17/02/00 a 17/02/01.
16. A fiscalização e análise da DITR é referente ao ano calendário de 2001, exercício de
2002, motivo pelo qual a autuação considerou como área utilizada com exploração
extrativa a área de 281,5 ha. Não pode a fiscalização considerar toda a área do PMFS
uma vez que não há nos autos comprovação do cumprimento do cronograma do PMFS
após 2000 (data da última autorização para exploração) e, nem mesmo, da exploração
autorizada de 281,51ha a ser executada até 02/2001.
17. Cabe chamar atenção para a cópia da tela do Sistema de Produtos Florestais -
SISPRDF - [Cadastro de Plano de Manejo, Plano de Manejo] - Identificação e Situação,
onde consta que o PMFS aqui analisado está com a situação SUSPENSO, fl. 32. (e-fls.
33)
18. Concluindo, não estando comprovado que no ano calendário de 2001, exercício
2002, o cronograma do PMFS estava sendo cumprido não tem como ser aceita a área
total do PMFS.
18.1. Também não ficou comprovada a execução dos 281,51ha constantes da última
autorização e com prazo até 02/2001, assim, também não deveria ter sido aceita esta
área como área utilizada na exploração extrativa. Não podendo esta instância julgadora
agravar o lançamento, sou pela manutenção da glosa.”

08 – Portanto, não estando comprovado que havia na época da DITR autorização
para a exploração extrativa da área declarada, de acordo com os fundamentos ora acima
expostos, entendo que deve ser mantido o lançamento e negado provimento ao recurso.
Conclusão
09 - Diante do exposto, conheço do recurso para, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
na forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital